Tribunal: STJ
Processo: 2353519-40.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975565 - SP(2025/0234382-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SAO VICENTE
PROCURADORA
: LUIZA LOBO VIEIRA NASCIMENTO - SP463535
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO À
ENUNCIADO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.015
DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. No que se refere à alegada infringência à Súmula n. 259 do TRF,
esta Corte firmou entendimento de que enunciado ou súmula de
tribunal não equivale a dispositivo de lei federal, ficando
desatendido o requisito do
III, , da CF. Precedentes.
art. 105,
a
2. A matéria pertinente ao
parágrafo único, do CPC não
art. 1.015,
foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram
opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão.
Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o
óbice do Enunciado n. 282/STF.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56453772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:44
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 0c5e233d-9135-4dd7-90bf-4f69f4a4a3ec

Documento eletrônico VDA56453772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:44
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 0c5e233d-9135-4dd7-90bf-4f69f4a4a3ec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975565 - SP(2025/0234382-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SAO VICENTE
PROCURADORA
: LUIZA LOBO VIEIRA NASCIMENTO - SP463535
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO À
ENUNCIADO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.015
DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. No que se refere à alegada infringência à Súmula n. 259 do TRF,
esta Corte firmou entendimento de que enunciado ou súmula de
tribunal não equivale a dispositivo de lei federal, ficando
desatendido o requisito do
III, , da CF. Precedentes.
art. 105,
a
2. A matéria pertinente ao
parágrafo único, do CPC não
art. 1.015,
foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram
opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão.
Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o
óbice do Enunciado n. 282/STF.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando a decisão de fls.
Município de São Vicente
proferida pela Presidência desta Corte, que conheceu do agravo para não
174/177,
conhecer do recurso especial, porquanto (I) inviável a interposição do apelo
nobre fundado em ofensa a enunciado de súmula dos tribunais; (II) acórdão com
fundamento em norma infralegal (
n.
); e (III) incidência da
Resolução/Aneel
414/2010
Súmula n. 7/STJ.
Sustenta o agravante, em resumo, que: (I) o especial apelo "não se funda
em violação de súmula, mas sim na afronta ao parágrafo único do
do CPC,
art. 1.015
"
sendo que tal análise não diz respeito ao alcance ou interpretação de norma infralegal
(fl. 189).
Documento eletrônico VDA54386033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/02/2026 19:02:33
Código de Controle do Documento: 9cbbf9d6-f130-450f-9cf9-b0c33d6fd453

Sem impugnação (fl. 199).
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os pilares adotados pelo decisum
recorrido.
Conforme consignado, no que se refere à alegada infringência à Súmula n.
259 do TRF, esta Corte firmou entendimento de que enunciado ou súmula de tribunal
não equivale a dispositivo de lei federal, ficando desatendido o requisito do
III,
art. 105,
a
, da CF. Nesse sentido, sobressaem os seguintes precedentes: AgInt no
, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp n. 2.581.025/RS
julgado em
DJEN de
, Relatora
16/12/2024,
23/12/2024; AgInt no REsp n. 2.165.387/SP
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
e
, Relatora Ministra Maria Thereza de
20/12/2024;
AgInt no AREsp n. 1.399.920/SP
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de

4/12/2024,
10/12/2024.
Por outro lado, observa-se que a matéria pertinente ao
parágrafo
art. 1.015,
único, do CPC não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram
opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do
necessário prequestionamento, incide o óbice do Enunciado n. 282/STF.
Dessa forma, é de ser mantida a decisão que não conheceu do recurso
especial.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54386033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/02/2026 19:02:33
Código de Controle do Documento: 9cbbf9d6-f130-450f-9cf9-b0c33d6fd453

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.975.565 / SP
Número Registro: 2025/0234382-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036543420248260590 23535194020248260000 36543420248260590
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SAO VICENTE
PROCURADORA : LUIZA LOBO VIEIRA NASCIMENTO - SP463535
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SAO VICENTE
PROCURADORA : LUIZA LOBO VIEIRA NASCIMENTO - SP463535
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56426175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:53:35
Código de Controle do Documento: 3f75ef80-e088-434b-8b88-86fc05a9554b

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:53:35
Código de Controle do Documento: 3f75ef80-e088-434b-8b88-86fc05a9554b